Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA. CONVERSÃO EM DIVÓRCIO. NOVO ACORDO SOBRE BENS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Decisão exauriente que ultrapassa o prazo de recurso alcança os efeitos da coisa julgada sobre a questão posta.
2. Por força do art. 502 do CPC, transitada em julgado a decisão que homologou acordo de partilha, nova transação entre as partes não poderá desconstituir o efeito processual da imutabilidade da primeira decisão.
3. Os efeitos da coisa julgada não representam um empecilho formal destituído de finalidade, mas sim a concretização do princípio da segurança jurídica.
4. Nada impede que as partes que estão sujeitas à coisa julgada realizem nova transação acerca de bens disponíveis, apresentando um segundo formato de partilha para ser homologado judicialmente. Todavia, não é possível homologar o segundo acordo desconsiderando a existência da primeira decisão que já transitou em julgado.
5. A nova disposição dos bens deve ocorrer atendendo todas as cautelas necessária a resguardar eventuais direitos de terceiros, inclusive em favor da Fazenda Pública.
6. Recurso conhecido e não provido.